Tribunal: TCU
Processo: 001.844/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3080/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.844/2025-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Luciane Xavier Paes de Menezes (XXX.960.797-XX); Maria Rosana de Oliveira Saturnino Borges (XXX.357.647-XX); Maria Tavares Bomfim Santos (XXX.089.444-XX); Maria das Gracas Ribeiro da Costa (XXX.115.217-XX); Rejane Smenia de Oliveira Saturnino Borges (XXX.062.407-XX); Renata de Lima Costa Carvalho (XXX.410.217-XX); Roberta Costa Pinto (XXX.879.277-XX); Sonia Alaira Eccard Pimentel Reis (XXX.536.877-XX); Ylka de Oliveira Saturnino Borges (XXX.112.377-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.